Tribunal: TJDFT
Processo: 0729472-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESE EM QUE O PROVIMENTO DO RECURSO NÃO GERA PRECLUSÃO DA MATÉRIA E NEM PREJUÍZO PARA O AGRAVADO. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. DISPENSA DO ATO. MÉRITO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMA (SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD). TRANSCURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. EFETIVIDADE. COLABORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O processamento do agravo de instrumento pressupõe a intimação do agravado, a quem deve ser dada a oportunidade de se contrapor à pretensão do recorrente, sob pena de preclusão da matéria.
2. Contudo, se esgotadas as possibilidades de intimação e eventual provimento do recurso não implicar, necessariamente, na preclusão da questão decidida para a outra parte, que poderá questioná-la novamente quando apresentar manifestar-se nos autos, admite-se o processamento do recurso sem sua intimação, posto que não haverá prejuízo ao contraditório.
3. É possível a renovação de pesquisa aos sistemas informatizados quando já transcorrido prazo razoável desde a última consulta, em homenagem ao princípio da razoabilidade.
4. A jurisprudência entende que a mudança na situação financeira do devedor ou o transcurso de tempo suficiente para verificar a modificação permitem a renovação da pesquisa. Nesses casos, privilegiam-se os princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela jurisdicional.
5. Ademais, não se pode olvidar que o Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo.
6. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.